Tribunal: CARF
Processo: 10380.009701/2004-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009701/2004-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.992 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
IRPJ. BENEFÍCIO FISCAL. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS.
OPERAÇÕES DE MÚTUO. FINANCIAMENTO DE PARTE DO ICMS
DEVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. CARACTERIZAÇÃO.
A verificação da destinação para investimentos de subvenção mediante
realização de operações de mútuo em condições favorecidas no Estado do
Ceará demanda a análise da intenção da Pessoa Jurídica de Direito Público em
transferir capital para a iniciativa privada e o exame dos atos editados para este
fim pelo Poder Concedente. É insuficiente a acusação que, pautada apenas nos
termos do contrato de mútuo, afirma a classificação do incentivo como
subvenção de custeio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto
que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-
lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009701/2004-72
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

Relatório
Trata-se de recurso especial apresentados pela PGFN (fls. 545/554) contra o
Acórdão no 101-96.417, de 7 de novembro de 2007, proferido pela Primeira Câmara do então
Primeiro Conselho de Contribuintes (fls. 486/532) e integrado pelos Acórdãos no 1102-00.024,
de 26/08/2009, (fls. 540/541), no 1102-001.173, de 31/07/2014 (fls. 583/585) e no 1201-001.443
(fls. 675/683), todos da 2a Turma Ordinária da Primeira Câmara do CARF, pelos quais deu-se
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte. As decisões adotaram as seguintes ementas e
receberam os seguintes resultados, respectivamente:
Acórdão no 101-96.417 (fls. 486/532)
PRELIMINAR
DE
DECADÊNCIA
-
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
CONSTITUIR O CRÉDITO — Nos casos de lançamento por homologação, o prazo
decadencial para o fisco constituir o crédito tributário via lançamento de ofício, começa
a fluir a partir da data do fato gerador da obrigação tributária, que no caso das empresas
que optam em apurar seus resultados em base anual, ocorre ao final do ano-calendário,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, caso em que o prazo
começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
IRPJ — SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO - PROGRAMA DE INCENTIVO
FISCAL — ESTADUAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO — Incentivo financeiro
concedido por governo estadual, a título de subvenção para capital de giro, não se traduz
em "subvenção Para investimento", mormente quando não efetiva e especificamente
aplicada pelo beneficiário nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado, mas sim para atender despesas correntes do
beneficiário.
IRPJ — INCENTIVO FISCAL — A isenção concedida para projeto de modernização
não se estende a resultados correspondentes à produção anterior.
IRPJ — AJUSTE DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO — LANÇAMENTO DE OFÍCIO
— Possível à recomposição do lucro da exploração para efeito de base de cálculo dos
incentivos de isenção ou redução do imposto, mesmo em virtude de lançamento de
ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA — Tratando-se de lançamento reflexo, a decisão prolatada
no lançamento matriz é aplicável, no que couber, ao lançamento decorrente, em razão
da íntima relação de causa e efeito que o vincula
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência; no mérito: 1) Por maioria
de votos, DAR provimento ao recurso quanto a matéria subvenção, vencidos os
Conselheiros Valmir Sandri (Relator) e Antonio José Praga de Souza; 2) Por
unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso quanto a matéria "projeto de
modernização"; 3) Por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso quanto a
exclusão da CSL no lucro da exploração; 4) Por unanimidade de votos, apartar a
exigência da multa de ofício isolada para que seja julgada em conjunto com o Processo
nr. 10380.008521/2004-73. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Caio
Marcos Cândido., nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

Acórdão no 1102-00.024 (fls. 540/541):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. Constatado que a
alegada omissão decorreu de equívoco na consideração de matéria que não integra o
processo, acolhem-se os embargos para sanar o vício.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos ACOLHER os
embargos para sanar o vício e retificar a folha de rosto do Acórdão embargado (101-
96.417), para dele suprimir a referência à multa isolada, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado.
Acórdão no 1102-001.173 (fls. 583/585):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS. ERRO MATERIAL.
Acolhem-se os embargos para a correção de erro material no julgado, adequando-se a
sua parte dispositiva sem alterar substancialmente o quanto decidido pelo colegiado.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
para corrigir erro material na redação da parte dispositiva do Acórdão no 1102-000.024
e, com isto, re-ratificar o Acórdão 101-96.417 para que seja tornada sem efeito a
referência nele feita à multa isolada (item 4 da sua parte dispositiva), nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Acórdão no 1201-001.443 (fls. 675/683):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FALTA DE EXAME DE PROVA
ESSENCIAL E/OU DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A SUA DESCONSIDERAÇÃO.
Restando comprovada a omissão, por não ter havido exame de prova essencial ao
deslinde da controvérsia, nem tampouco ao menos expressa manifestação do colegiado
quanto ao eventual não conhecimento ou desconsideração da mencionada prova, cuja
juntada aos autos fora deferida pelo Presidente do próprio colegiado durante a sessão de
julgamento, deve-se conhecer dos Embargos de Declaração para suprir a referida
omissão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
SUDENE. ISENÇÃO. ATOS CONCESSÓRIOS. VIGÊNCIA. DECLARAÇÃO DO
ÓRGÃO CONCESSOR.
A declaração do órgão concessor sobre a vigência dos atos concessórios dirime a dúvida
sobre os incentivos de isenção do Imposto de Renda reconhecidos através das Portarias
DAI/PTE 474/93 e DAI/ITE 0332/97.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração, a fim de suprir a omissão do Colegiado acerca de ponto sobre o qual
deveria ter-se pronunciado, e, nesta conformidade, re-ratificar o Acórdão no 101.96.417,
de 7 de novembro de 2007, com efeitos infringentes, para o fim de dar provimento ao
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Intimada, a PGFN interpôs recurso especial contra decisão não unanime por
contrariedade à lei ou à evidência de provas (fls. 545/554), admitido pelo despacho de exame
de admissibilidade da presidência da câmara (fls. 568/569).
A Fazenda Nacional alega que a decisão recorrida inobservou as disposições dos
arts. 6o, § 2°, 7o, e 11 do Decreto-Lei n° 1.598/77 e 44, inciso IV, da Lei no 4.506/64,
explicitados nos arts. 249, 251, 277 e 392, inciso I, do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99) e no Parecer
Normativo CST no 112/78, salientando que o Parecer Normativo CST no 112/78, analisando as
disposições normativas citadas, fixou orientações para qualificação de valores transferidos pelo
Poder Público como "subvenção para investimento", que devem ser enquadrados em conta de
"reserva de capital", devendo-se levar as subvenções, sejam de investimento ou de custeio, na
determinação o lucro líquido.
Explica que a "subvenção para investimento" pressupõe: a) aplicação dos recursos
transferidos ao particular pelo Poder Público na implantação ou expansão de um dado e
específico empreendimento econômico; b) que haja a efetiva aplicação de tais recursos no
empreendimento aludido, mas que no presente caso, a operação celebrada entre a empresa
autuada e o BANCO DO ESTADO DO CEARÁ não se enquadra dentro dos referidas
características, pois:
a) segundo previsão da Cláusula Quarta do CONTRATO DE MÚTUO DE
EXECUÇÃO PROVISÓRIA, celebrado entre a empresa recorrida e o BEC/ESTADO
DO CEARÁ (fls. 26/31), a contribuinte-mutuária faria jus a desconto de 50% sobre as
parcelas pagas à aludida Instituição Financeira no vencimento;
b) nos termos do Item 1.3 do mesmo Contrato, "os recursos decorrentes do
empréstimo ora contratado destinam-se à composição do esquema
financeiro necessário ao capital de giro da unidade industrial da
MUTUÁRIA para a produção de farinha, farelo, margarina e óleos
vegetais."
c) não houve vinculação do valor subvencionado, correspondente ao desconto de 50%
sobre o valor das parcelas financiadas pelo BEC/ESTADO DO CEARÁ, a qualquer
empreendimento econômico projetado, os quais foram, em verdade, destinados à
composição do "capital de giro" da empresa apontada;
d) o valor subvencionado poderia ser utilizado pela contribuinte-mutuária da maneira
que lhe aprouvesse, inexistindo imposição por parte do subvencionador, o Estado do
Ceará, quanto à vinculação dos referidos valores a aplicações específicas;
e) inexiste previsão contratual de fiscalização/verificação da aplicação do capital
transferido a qualquer empreendimento ou investimento determinado.
Defende, assim, que a subvenção em comento seria do tipo custeio, e não para
investimento e, nessa toada, ao qualificar os valores obtidos pela empresa recorrida do Estado
do Ceará como subvenção de investimento, o acórdão impugnado contrariou as disposições dos
arts. 6°, § 2°, 7°, e 11 do Decreto-Lei n° 1.598/77 e 44, inciso IV, da Lei n° 4.506/64,
devidamente explicitados nos arts. 249, 251, 277 e 392, inciso I, do RIR/99 (Decreto n°
3.000/99), cuja correta interpretação indica que as quantias subvencionadas devem ser
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

computadas em contas de resultado para efeito do lucro real e, conseqüentemente, tributados
pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, porque caracterizadas como "subvenção para
custeio."
Requer, ao fim, seja dado provimento ao presente recurso para alterar a decisão
recorrida, restabelecendo-se a tributação sobre as "subvenções de custeio" omitidas pela
contribuinte autuada, decorrentes do CONTRATO DE MÚTUO DE EXECUÇÃO PERIÓDICA,
celebrado entre a empresa recorrida e o BEC/ESTADO DO CEARÁ (fls. 26/31).
A Contribuinte, cientificada das decisões, do recurso especial da PGFN e do
despacho que o admitiu apresentou contrarrazões e embargos de declaração, que foram julgados
pelo já mencionado Acórdão no 1201-001.443.
Na sequência, a PGFN foi intimada do Acórdão no 1201-001.443 – última decisão
integrativa, conforme fl. 685. A Contribuinte também foi cientificada do referido aresto
integrativo, em 10/10/2016, como demonstra o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem –
Comunicado de fl. 699.
A Contribuinte, em contrarrazões, defende inicialmente o não conhecimento do
recurso especial da PGFN, por entender que para confirmar a contrariedade à lei alegada, seria
necessário adentrar à discussão quanto a natureza jurídica da receita. Nesse contexto, tendo em
conta que os dispositivos citados pela PGFN tratam da inclusão de subvenções para custeio na
base de cálculo do IRPJ, e que em momento algum foi comprovado que o acórdão recorrido teria
afirmado que uma subvenção para custeio deveria receber tratamento diverso do definido nesses
dispositivos legais, estaria patente a deficiência em sua fundamentação, por não atacar a
conclusão exposta no acórdão recorrido, de forma que o recurso especial não merece ser
conhecido.
No mérito, advoga que a análise da subvenção recebida deve ser feita com base no
arcabouço legal que a autorizou e não somente pelo contrato firmado, eis que as leis do Estado
do Ceará são claras ao condicionar a concessão do benefício à aprovação de projeto de
implementação industrial e sua fiscalização, assegurando a efetiva aplicação da transferência de
capital na implantação ou expansão do empreendimento econômico, como o fizeram o Decreto
Estadual n. 22.719-A/93 e, posteriormente, o Decreto n. 27.040/2003 deixam claro e
incontroverso que o benefício somente será concedido após análise e aprovação de projeto para
ampliação, modernização e etc do empreendimento econômico, bem como a fiscalização da
correta aplicação dos recursos transferidos e a sanção por descumprimento das obrigações.
Prossegue:
Em outras palavras, a fiscalização não apenas desconsiderou a motivação do Estado do
Ceará em conceder a subvenção - conforme constante da legislação estadual de regência
- como se apegou apenas a palavras e expressões soltas de trechos selecionados do
contrato, de modo a caracterizar algo totalmente distinto da realidade dos fatos, como se
a decisão da contribuinte de apresentar o projeto e investir na construção da referida
indústria e a correspondente decisão do Estado do Ceará de conceder subvenções para
esse investimento simplesmente nunca tivessem existido, mesmo que indevidamente
restritos aos limites do contrato celebrado com o Banco, com a interveniência do
Estado.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

Destaca, ainda, o mais recente entendimento proferido pela Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos autos do processo administrativo
10380.006004/2007-11, sobre o benefício concedido pelo Estado do Ceará, o qual restou
caracterizado como subvenção para investimento, cuja ementa transcreve.
Pede, ao fim, pelo não conhecimento do recurso especial mas, acaso admitido,
seja-lhe negado provimento, mantendo incólume o acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, uma vez que a PGFN foi cientificada do acórdão
recorrido em 30/12/2009 (fl. 542) e apresentou a petição em 13/01/2010 (fl. 545).
A Contribuinte se opõe a admissibilidade do apelo especial da PGFN por entender
que, antes de se decidir se a decisão recorrida foi contrária à lei, ter-se-ia que discutir primeiro a
natureza jurídica da receita, ou seja, se se trataria de subvenção para investimento ou custeio,
para, somente então, averiguar se decisão teria respeitado os dispositivos legais mencionados na
petição. Todavia, equivoca-se a Contribuinte ao restringir o conhecimento do recurso especial ao
deslinde de tais questões.
O recurso especial contra decisão não unânime, contrária à lei e à evidência de
prova, encontrava previsão no art. 7o do antigo Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, e trata-se de uma modalidade
residual de recurso, garantida, por meio de regra de transição, aos acórdãos proferidos antes da
vigência do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009. Trata-se de apelo reservado à Fazenda Nacional e a regra de transição constava do art. 4o,
da citada Portaria:
Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de
25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos nas sessões de
julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta Portaria, serão
processados de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44
daquele Regimento.
Esta regra de transição foi garantida pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim
estabelece:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos
nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II da Portaria
MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão processados de acordo com o rito previsto
nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

E o inciso I, do art. 7o, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, assim dispunha:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
[...]
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional; no
caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo.
Assim, trata-se de recurso de cognição ampla, cujos pressupostos processuais são:
a) decisão não unânime; e
b) simples alegação de contrariedade à lei ou à evidência de prova
Assim, há distinção entre o juízo de admissibilidade - alegação de contrariedade
por parte da Fazenda Nacional, que não sujeita a verificação prévia pelo examinador do recurso
especial - e o juízo de mérito acerca de eventual contrariedade à lei ou à evidência da prova, cuja
apreciação é de competência exclusiva da CSRF.
Assim, (i) tratando-se de recurso tempestivo, (ii) de decisão não unânime, em que
há (iii) simples alegação de contrariedade à lei, o recurso especial deve ser conhecido pois
preenche os requisitos preliminares para sua admissibilidade, pelo que voto no sentido de
CONHECER do recurso especial da PGFN.

2
Mérito
A questão de mérito a ser dirimida diz respeito a definir se a subvenção recebida
pela Contribuinte do Governo do Estado do Ceará, nas condições em que concedida, se trata de
subvenção para investimento ou de subvenção para custeio, o que resultará na procedência ou
não da exigência fiscal.
Esta mesma matéria, em relação ao mesmo sujeito passivo, tratando exatamente
da mesma subvenção concedida pelo Governo do Estado do Ceará já foi objeto de apreciação
pela 1a Turma da CSRF, no âmbito do processo no 10380.009931/2004-31, tendo resultado no
Acórdão no 9101-002.085, proferido em 21/01/2015, tendo por relator o Conselheiro Rafael
Vidal Araújo, acolhido à unanimidade pela turma. A diferença entre o caso destes autos e aquele
julgado pelo Acórdão no 9101-002.085 é que os pólos estão invertidos (quem apresentou o
recurso especial foi a Contribuinte) e, neste último, ainda havia sido imputada infração atinente a
falta de recolhimento de estimativas mensais – talvez aqui esteja a origem do equívoco cometido
pela decisão de piso original ao mencionar no acórdão este tema, já que a Primeira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes também analisou o caso análogo.
Como o benefício concedido pelo Estado do Ceará já havia sido analisado em um
outro julgado, o então Conselheiro relator, Rafael Vidal Araújo apoiou-se nas razões de decidir
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

do Acórdão no 9101-001.798, que teve por relator o Conselheiro Marcos Aurélio Pereira
Valadão, cujo voto também foi acolhido por unanimidade.
Em assim sendo, peço licença para, adotando as razões de decidir do Acórdão no
9101-002.085, reproduzi-lo, na parte que diz respeito a questão ora discutida:
[...]
5. A respeito das subvenções outorgadas por Estados Membros da Federação Brasileira
como incentivos a implementação ou ampliação da atividade industrial, adoto, com
pequenos ajustes, por estar bem fundamentado e apropriado à situação (já que trata do
mesmo benefício fiscal do Estado do Ceará), o voto do ilustre Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão, condutor do Acórdão unânime no 9101-001.798, de
19/11/2013, desta mesma Turma da Câmara Superior.
"Tema 2 Não reconhecimento de incentivo fiscal de ICMS como
subvenção para investimento.
O acórdão recorrido, em relação ao tema, tem a ementa com o seguinte teor:
IRPJ SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO
FISCAL ESTADUAL NÃO CARACTERIZAÇÃO Incentivo financeiro concedido
por governo estadual, a titulo de subvenção para capital de giro, não se traduz
em "subvenção para investimento", mormente quando não efetiva e
especificamente aplicada pelo beneficiário nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado, mas sim
para atender despesas correntes do beneficiário.
Não subsiste dúvida de que o tema em debate diz respeito à natureza pela qual
os benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Ceará devem ser
contabilizados: se como subvenção de custeio (conforme definido no acórdão
recorrido) ou se subvenção de investimento (conforme defendido pela
Recorrente)2.
Em seu recurso especial o contribuinte discorre sobre as diferenças entre
transferência de renda e transferência de capital, e também entre as
subvenção de custeio e de investimento, cita o Parecer Normativo CST n.
112/78 e acrescenta que no caso de subvenção para investimento, a
transferência de capital pode ser feita de duas formas: por meio de ingressos
de recursos; ou por meio de isenções ou reduções de impostos, e após fixa
quatro premissas para a caracterização dos ingressos como subvenção para
investimento:
I. As transferências devem ser contabilizadas como reserva de capital;
II. Vinculação de sua aplicação aos projetos aprovados pelo Poder Público para
ampliação ou expansão do empreendimento econômico;
III. O seu beneficiário terá que ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico; e
IV. As subvenções para investimentos podem ser tanto ingressos de recursos
como isenções ou reduções de impostos.
A seguir sustenta que não há dúvidas sobre o cumprimento das premissas I, III
e IV e discorre sobre o cumprimento da premissa II a partir dos termos do
contrato de mútuo e cita jurisprudência do CARF.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

Nas contrarrazões a PGFN discorre sobre os conceitos de subvenção e seus
efeitos tributários, cita o Parecer Normativo CST n. 112/79 e doutrina,
sustentando que subvenções são receitas e que devem ser tributadas salvo se
estiver prevista isenção, a qual deve ser interpretada literalmente (art. 111, II,
do CTN). Adiante cita a Solução de Divergência Cosit n. 15/2003 (parece-me
que, no caso presente, todos os requisitos ali previstos foram cumpridos).
Adiante a PGFN sustenta que "a decisão recorrida foi perfeita ao classificar
como de investimento as subvenções concedidas à Recorrente pelo Estado do
Ceará." (pg. 12) Adiante revisa o pacto de mútuo e ressalta a cláusula que trata
do uso dos recursos como capital de giro e sustenta que (a meu ver de maneira
contraditória): "Além disso, o Contrato de Mútuo firmado pela Recorrente
dispõe que os recursos do financiamento se destinam ao capital de giro, isto é,
inclui apenas a transferência de recursos com a finalidade de auxiliar o
beneficiário, o que afasta a subvenção da classe "subvenção de investimento"."
Adiante cita a decisão da DRJ e Parecer Normativo CST n. 112/1978 e
jurisprudência da CSRF que em casos semelhantes entendeu ser subvenção
de custeio.
Verificadas as posições do recorrente da Fazenda, passamos à análise do
tema.
Há um argumento, não constante do acórdão recorrido, mas que consta da
decisão da DRJ/FOR (fl. 307), de que tal operação não se trata de subvenção,
que merece consideração preliminar. Ora, se a operação em debate não for
considerada subvenção, seria um empréstimo puro e simples e o lançamento
da obrigação em conta de passivo eliminaria qualquer dúvida de que a
contrapartida não deve ser contabilizada como receita tributável. Trata-se de
subvenção e o desenlace futuro da conta de reserva de capital (baixa ou
conversão em participação) é tema cujo deslinde não impacta o lançamento em
debate.
Inicialmente há que se ressaltar que as subvenções são em regra receitas
tributáveis pelo IRPJ, somente que as subvenções para custeio ou operação
são sempre tributáveis e as subvenções de investimento não são receitas
tributáveis se cumprirem determinados requisitos. É que se extrai do conjunto
normativo que rege a matéria, em especial os artigos 392, I (com base no art.
44, IV, da Lei n. 4.506/1964), que trata das subvenções para custeio ou
operação e 443 do RIR/1999, que tem a seguinte redação:
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 38, § 2 o, e Decreto-Lei n o 1.730, de 1979, art. 1 o, inciso
VIII):
I registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto
no art. 545 e seus parágrafos; ou
II feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou
insuficiências ativas.
Frise-se que no presente caso não se trata de isenção, mas de uma forma de
redução do ICMS devido por via de esquema financeiro, o que a afasta a
incidência do art. 111, II, do CTN.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

Do que consta dos autos deflui-se que a contrapartida efetuada pelo
contribuinte foi na conta reserva de capital (conta 2.4.2.3.02000000 EEC
FDI/PROVIN OPERAÇÃO 33.0097/8, representativa de Reserva de Capital e
integrante do Patrimônio Liquido, cf. fls. 27 e 28). Assim neste aspecto cumpre
a exigência do art. 443, I, do RIR. Resta perquerir se esta subvenção é de
investimento no termos do caput do artigo, em virtude de que não há acusação
de descumprimento dos termos do art. 545 do RIR, pois não resta dúvida de
que trata-se de redução de impostos, ainda que por via de esquema financeiro
envolvendo agente financeiro oficial.
Consta do item 1.3. do contrato que envolve o benefício que os recursos
"destinam-se à composição do esquema financeiro necessário ao capital de
giro da unidade industrial da MUTUÁRIA para a produção de farinha, farelo,
margarina e óleos vegetais de acordo com o projeto econômico e respectiva
memória de análise elaborada por equipe técnica do BEC." (fl.49).
Destaque-se que foi a destinação à constituição de capital de giro, tendo sido o
ICMS sobre vendas deduzido da receita, caracterizando a parcela do subsídio
como redução de custos/despesas, que fundamentou a acusação fiscal para
descaracterizar como subvenção de investimento (fl. 056), visto que os outros
requisitos estão cumpridos. ...
...
A PGFN em suas contrarrazões reforça este entendimento, mesmo porque no
auto de infração e TVF não há motivação adicional (i.e., provas de destinação
diversa dos recursos). Contudo parece-me não ser coerente considerar-se
apenas o contrato de mútuo para efeito da análise do caso presente. Antes do
contrato, que é feito com um agente financeiro, há que se verificar os termos
impostos pelo Governo do Estado que concedeu o benefício, e que fiscaliza o
seu cumprimento. Assim, no protocolo de intenções, que decorre da lei que
concedeu o incentivo, fica claro que o destino dos recursos é a expansão do
empreendimento, condição que satisfaz a norma do art. 443 do RIR, pois se
trata de utilizar os recursos da subvenção em "investimentos" que aqui tem
sentido genérico7 (que não deve ser entendido somente como inversão em
ativo imobilizado ou o investimento conforme consta da Lei 6.404/76, em seu
art. 179, III, o que levaria à necessidade de usar os recursos para aquisição de
ações ou quotas de capital de outra sociedade o que seria uma contradição em
relação à finalidade da lei estadual que criou o incentivo).
Neste sentido, sustenta o contribuinte, em aspecto não refutado (fls.142):
Com efeito, a concessão do aludido beneficio fiscal teve origem no
Protocolo de Intenções assinado com o Governo do Estado do Ceará em
21 de novembro de 1995, cujo objetivo foi formalizar o estimulo à
implantação de uma unidade industrial da empresa autuada. Referido
documento deixou manifesto o interesse público do Estado do Ceará em
fomentar o desenvolvimento da atividade econômica da empresa citada,
por considera-la de grande importância para o incremento da economia
local e para a geração de empregos.
Filio-me à mesma linha de raciocínio do voto condutor do paradigma
apresentado pela corrente, i.e., o Acórdão da CSRF n. 9101-00.566, 10 de
maio de 2010, de relatoria do i. Claudemir Rodrigues Malaquias que, forte
na legislação do estado que concede o benefício, entende haver
subvenção para investimento, dentre outros aspectos que reforçam
aquele entendimento. O mesmo me parece ocorrer no caso presente em face
de lei cearense (Lei n° 10.367, de 07/12/79), que prevê em seu art. 2o:
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

Art.2° Para a promoção industrial o FDI assegurará às empresas
industriais
consideradas
de
fundamental
interesse
para
o
desenvolvimento econômico do Estado e/ou seus acionistas incentivos
de
implantação,
funcionamento,
relocalização,
ampliação
e
modernização ou recuperação, sob a forma de subscrição de ações,
participações societárias, empréstimos, observada a legislação federal
pertinente.
Forte também nos argumentos expendidos pela i. C. Sandra Faroni no Acórdão
101-94.676, da 1a Câmara do 1o CC, de 15 de setembro de 2004, sobre tema
idêntico (mesma matéria ...), considero que a operação no caso concreto
corresponde à subvenção para investimento, não tendo a fiscalização
comprovado sua desqualificação enquanto tal ou demonstrado, sob o ponto de
vista fático ou legislativo, que se trata de subvenção de custeio." (Grifou-se)
6. Assim, acertadas as seguintes colocações da recorrida:
Com efeito, a fim de estimular o crescimento e modernização do setor
industrial, foram implementados programas de incentivo fiscal no âmbito dos
Estados em que a recorrida instalou seus empreendimentos. Dessa forma,
para fazer jus aos incentivos, a contribuinte obrigava-se a apresentar projetos
de investimento referentes à construção de novas unidades fabris, os quais
eram submetidos aos respectivos órgãos estaduais que analisavam e deferiam,
ou não, o benefício mediante promessa de concessão de investimento.
Uma vez aprovada a referida promessa, a contribuinte assumia o ônus de
adiantar o investimento, realizando, às suas expensas, todas as obras
concernentes à sua implantação, ou seja, construção de unidades fabris,
aquisição e instalação dos equipamentos necessários ao pleno funcionamento,
seleção e contratação de empregados.
Mediante o constante acompanhamento do projeto e a realização de diversas
auditorias pelos órgãos estaduais, apurava-se se haviam sido cumpridos os
projetos aprovados e o compromisso de desenvolvimento econômico de cada
região, contemplando-o com a possibilidade de recomposição do capital
investido mediante subvenção para investimento concedida pelo poder público
estadual.
Ora, diante das circunstâncias em que os incentivos para investimento eram
concedidos não só pelo Estado do Ceará, mas por qualquer Estado a Primeira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no julgamento do processo
administrativo 10283.005506/2003-91, em 17 de maio de 2010, muito similar ao
presente, sedimentou que a subvenção para investimento estará caracterizada
quando a Lei Estadual trouxer mecanismos que assegurem a efetiva aplicação
da transferência na implantação ou expansão dos empreendimentos
econômicos. Nesse sentido, eis trecho do voto proferido pelo Conselheiro
Claudemir Rodrigues Malaquias:
"[...], de início, impõe-se investigar a natureza jurídica do benefício fiscal
do ICMS, do qual a Recorrente é beneficiária, e verificar se tal benefício
pode ser considerado, para fins fiscais, como subvenção para
investimento, ou para custeio, conforme entendimento do acórdão
recorrido. Para tal, a análise da lei concessiva torna-se essencial para o
deslinde da questão.
[...]
Ora, verifica-se na lei estadual, que os incentivos visam promover os
investimentos para integração, expansão, modernização e consolidação
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

dos setores econômicos daquele Estado. Ao percorrer o dispositivo,
nota-se que a lei é clara ao estabelecer que os incentivos visam
essencialmente o incremento e a consolidação da atividade econômica
na região. Assim, ao contrário da decisão, não há como considerar que a
renúncia fiscal, consubstanciada pela restituição do ICMS à Recorrente,
seja única e tão somente para recuperar custos de sua atividade
operacional, desvinculada de qualquer interesse público"
De fato, interessante observar que depois de firmado esse entendimento, a
Primeira Turma da Câmara Superior passou a analisar a legislação estadual
para caracterizar o incentivo como subvenção para investimento, o que pode
ser confirmado pelos acórdãos proferidos em diversos processos pós 17 de
maio de 2010.
...
Particularmente sobre a legislação cearense que regulamenta a concessão do
incentivo, a Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já se
debruçou9 e, após análise detalhada, concluiu, por unanimidade, que se trata
de subvenção para investimento. ...
7. Também na Câmara Superior, pode-se encontrar o Acórdão no 9101-001.094, de
29/06/2011, da relatoria do Conselheiro Alberto Pinto, que contém a seguinte ementa:
IRPJ. Subvenção para Investimento. Na hipótese de implantação de empreendimento,
há um descasamento entre o momento da aplicação do recurso e do gozo do benefício a
título de subvenção para investimento, razão pela qual, natural que o beneficiário da
subvenção para investimento, em um primeiro momento, aplique recursos próprios na
implantação do empreendimento, para depois, quando a empresa iniciar suas
operações e, consequentemente, começar a pagar o ICMS, comece também a recompor
seu caixa do capital próprio anteriormente imobilizado em ativo fixo e outros gastos de
implantação.
8. E, aprofundando a jurisprudência do CARF sobre esse incentivo fiscal do Estado do
Ceará (FDI/PROVIN), indico adicionalmente os julgados a seguir.
8.1. O Acórdão no 1202-000.921, de 05/12/2012, do Conselheiro Carlos Alberto
Donassolo, que reza que:
IRPJ. LUCRO REAL. INCENTIVOS FISCAIS. EMPRÉSTIMOS SUBSIDIADOS.
CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO.
A concessão de incentivos à implantação de indústrias consideradas de fundamental
interesse para o desenvolvimento de municípios no interior dos Estados do Ceará e da
Bahia, consistentes em empréstimos subsidiados e crédito presumido de ICMS,
configuram subvenções para investimento, notadamente quando presentes: i) a
intenção do Poder Público em transferir capital para a iniciativa privada; ii) a verba
oriunda da subvenção foi destinada para investimento na implantação de
empreendimentos econômicos de interesse público; iii)) o beneficiário da subvenção é
pessoa jurídica constituída sob a forma de companhia; iv) a subvenção foi registrada
em conta de reserva de capital; v) ocorreu aumento de capital na pessoa jurídica
subvencionada, mediante incorporação das reservas ao seu capital. A conta de reserva
de capital poderá ser utilizada apenas para absorver prejuízos ou ser incorporada ao
capital social, não podendo ser distribuída.
8.2. Interessante é o Acórdão no 1202-00.691, de 17/01/2012, do Conselheiro Orlando
José Gonçalves Bueno, que registra que a DRJ tem aderido ao entendimento aqui
enunciado; sem, entretanto, decidir pelo provimento da impugnação, apenas em função
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

da vinculação funcional ao Ato Declaratório Interpretativo SRF no 22, de 29/10/2003.
Recomendo a leitura do julgado, tendo em vista a reprodução dos argumentos da
primeira instância.
8.3. E, por fim, remeto a precedentes do Extinto Primeiro Conselho de Contribuintes, a
saber: os Acórdãos nos 107-08.736, 107-08.737, 107-08.738 e 107-08.739, todos de
20/09/2006, do Conselheiro relator Luiz Martins Valero; e o Acórdão no 101-93.716, de
22/01/2002, da lavra do Conselheiro Sebastião Rodrigues Cabral, na oportunidade
relator, sabiamente encampado pelo voto vencedor do acórdão recorrido, redigido pelo
Conselheiro Caio Marcos Cândido.
9. Trouxe ainda, a recorrida, a legislação infralegal que comprova que o benefício
estadual não ficou como letra norma na lei estadual, mas chegou a ser regulamentada
pelo Governador do Estado. Daí que não se pode presumir que a empresa tenha
deixado de observar a lei estadual e as regulamentações dela decorrentes, tendo em vista
que o trabalho das autoridades fiscais não foi diligente nesse sentido.
Nessa perspectiva, considerando a legislação do Estado do Ceará Decreto Estadual n.
22.719A/1993 e, posteriormente, Decreto n. 27.040/2003, é possível observar, de forma
incontroversa, que o benefício somente será concedido após análise e aprovação de
projeto para ampliação, modernização e etc do empreendimento econômico, bem como
a fiscalização da correta aplicação dos recursos transferidos e eventual sanção por
descumprimento das obrigações.
O Decreto n. 27.040/2003 consolida e regulamenta a legislação do Fundo de
Desenvolvimento Industrial do Estado do Ceará FDI e dispõe no artigo 3o, parágrafo
1o; artigo 8o, parágrafo 3o; artigo 10; artigo 13; artigo 29, incisos IV e IX todos os
mecanismos de análise do projeto de investimento, fiscalização e etc.
[...]
11. A título de conclusão:
Ademais, além do que já foi exposto, a recorrida demonstrou que referidos
investimentos só foram realizados porque os Estados ofereceram a contrapartida de
recursos para subvencionar tais investimentos, mediante o uso de recursos públicos
alocados em fundos destinados à atração de novos empreendimentos industriais, nos
termos de projetos de investimento apresentados e aprovados por cada Estado.
Sendo assim, nenhum dos dois Estados concederia qualquer subvenção se a empresa
não tivesse apresentado o projeto de investimento e o executado, construindo a unidade
industrial nova e a colocando para funcionar nos termos dos respectivos projetos,
auditados pelos Estados respectivos.
Portanto, insubsistentes as alegações aduzidas pela recorrente de que não há nas
legislações estaduais qualquer obrigatoriedade de que os recursos decorrentes do
incentivo oferecido sejam destinados a investimento na implantação ou expansão de
empreendimento econômico projetado ou de que se trata de mera redução de
custo/despesa.

Para mim, cumpre ressaltar, em que pese ter fundamentado as razões de decidir
em ambos os acórdãos acima citados, a insuficiência acusatória para desclassificação do
benefício fiscal detido pelo contribuinte como sendo subvenção para investimento é prevalente
no caso concreto.

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

Por tais razões, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora na negativa de provimento ao recurso
especial da PGFN por também entender suficiente para a decisão acerca da alegada
contrariedade à lei, ou evidência de prova, a conclusão inicial do precedente no 9101-001.798
acerca da insuficiência acusatória para desclassificação do benefício fiscal detido pela
Contribuinte como sendo subvenção para investimento.
Precisamente merece destaque o seguinte ponto do voto condutor daquele julgado:
A PGFN em suas contrarrazões reforça este entendimento, mesmo porque no auto de
infração e TVF não há motivação adicional (i.e., provas de destinação diversa dos
recursos). Contudo parece-me não ser coerente considerar-se apenas o contrato de
mútuo para efeito da análise do caso presente. Antes do contrato, que é feito com um
agente financeiro, há que se verificar os termos impostos pelo Governo do Estado que
concedeu o benefício, e que fiscaliza o seu cumprimento. Assim, no protocolo de
intenções, que decorre da lei que concedeu o incentivo, fica claro que o destino dos
recursos é a expansão do empreendimento, condição que satisfaz a norma do art. 443 do
RIR, pois se trata de utilizar os recursos da subvenção em "investimentos" que aqui tem
sentido genérico7 (que não deve ser entendido somente como inversão em ativo
imobilizado ou o investimento conforme consta da Lei 6.404/76, em seu art. 179, III, o
que levaria à necessidade de usar os recursos para aquisição de ações ou quotas de
capital de outra sociedade o que seria uma contradição em relação à finalidade da lei
estadual que criou o incentivo).
Neste sentido, sustenta o contribuinte, em aspecto não refutado (fls.142):
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

Com efeito, a concessão do aludido beneficio fiscal teve origem no Protocolo de
Intenções assinado com o Governo do Estado do Ceará em 21 de novembro de
1995, cujo objetivo foi formalizar o estimulo à implantação de uma unidade
industrial da empresa autuada. Referido documento deixou manifesto o interesse
público do Estado do Ceará em fomentar o desenvolvimento da atividade
econômica da empresa citada, por considera-la de grande importância para o
incremento da economia local e para a geração de empregos.
A partir deste ponto, o voto condutor do precedente passa à análise da legislação
estadual para concluir que o benefício fiscal foi concedido com o fim de estimular o crescimento
e modernização do setor industrial.
Esta Conselheira poderia ter objeções a esta argumentação, por entender que a
caracterização da subvenção como de investimento demanda a análise de outros atos do Poder
Concedente. Contudo, descabe aqui o aprofundamento deste exame porque resultaria em
inovação em relação ao procedimento fiscal que se limitou à análise do contrato celebrado em
data de 23 de dezembro de 1992 por sua sucedida – EMPRESA COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE PRODUTOS VEGETAIS LTDA – CNPJ 11.743.044/0001-28 (incorporada em 28/01/1999),
a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e o Banco do Estado do Ceará S/A – BEC, este
último como interveniente do referido FDI. Trata-se, como se vê às e-fls. 28/40, de contrato de
mútuo firmado entre a instituição financeira e a pessoa jurídica sucedida pela autuada, apenas
com intervenção do Estado do Ceará, não sendo possível afirmar, a partir do exame de suas
cláusulas, que o Estado do Ceará não firmou compromisso de investimento com a beneficiada.
Do Contrato de Mútuo consta, em uma das cláusulas referidas pela autoridade
lançadora, que:
1.3. Os recursos decorrentes de empréstimos ora contratado destinam-se à composição
do esquema financeiro necessário ao capital de giro da unidade industrial da
MUTUÁRIA para a produção de farinha, farelo, margarina e óleos vegetais de acordo
com o projeto econômico e respectiva memória de análise elaborada pela equipe técnica
do BEC.
A Cláusula Terceira do Contrato, por sua vez, demanda a apresentação, para
liberação de parcelas do mútuo, de demonstrativo do valor global do faturamento realizado e
demonstrativo da produção física, dentre outros elementos, e a Cláusula Sexta traz várias
obrigações impostas à mutuária, como a destinação estrita dos recursos e a execução do projeto
financiado com toda a diligência e eficiência, com a obrigação de manter todos os registros e
comprovantes indispensáveis.
Tais referências à existência de um projeto evidencia a necessidade de análise de
outros atos vinculados ao benefício fiscal. Nota-se, inclusive, que consta dos autos Resolução do
Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial – CEDIN, que aprovaria tal financiamento (e-
fls. 41/42), mas a autoridade lançadora nada diz acerca deste ato. Assim, antes de se discutir,
aqui, se houve efetiva aplicação em empreendimento econômico, o que se tem é a insuficiência
do procedimento fiscal na verificação se havia essa exigência por parte do Poder Concedente.
Acrescente-se, por fim, em razão dos debates entabulados na sessão de
julgamento, que não vê, nos autos, qualquer menção ao depósito dos atos concessórios do
benefício fiscal em referência para fins de aplicação retroativa dos efeitos da Lei Complementar
no 160/2017.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.992 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009701/2004-72

Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital